Tribunal: TJBA
Processo: 8015484-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015484-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDILEUZA VAZ BARRETO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, MARCELO ALVES DOS ANJOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA.
PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS.
MÉRITO. DIREITO À PARIDADE
COMPROVADA
.
GARANTIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL.

I -

A prefacial de litispendência em relação ao Mandado de Segurança nº 8035429-42.2021.8.05.0000, envolvendo idênticas partes, causa pedir e pedido, não prospera, tendo em vista que já fora julgado, com trânsito em julgado, cujo acórdão denegou a segurança, sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída. Portanto, inexiste duas ações
em curso,
com identidade de parte, causa de pedir e pedido para autorizar o acolhimento da arguição de litispendência, nos termos 337, §3º, do Código de Processo Civil.

II - Não merece acolhimento a preliminar em destaque, na medida em que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

III -
A pretensão lançada na exordial diz
respeito
a omissão do Ente Público e promover o correto pagamento das parcelas
dos proventos
auferida
s
pela Impetrante, diante da paridade a que faz jus. Não se discute, pois, atuação positiva, mas omissão continuada a cada pagamento inferior ao considerado devido
.
Desse modo,
por se tratar de mera adequação dos valores já admitidos e pagos a menor pelo Requerido, não se fala em
decadência ou
prescrição de fundo de direito, enquanto a
prescrição
quinquenal
alcança apenas as prestações preexistentes ao
5 anos
anterior
es
à impetração, conforme
enunciado da
S
ú
mula
85
do Superior Tribunal de Justiça.

IV – No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve de ser demonstrado initio litis, sem necessidade de dilação probatória. Cumprido o requisito processual, o mandamus deverá ser conhecido e o exame meritório avaliará se o direito líquido e certo comprovadamente existente sofreu violação ou ameaça de violação, hipótese de concessão da segurança. De forma contrária, se inexistente violação ou ameaça, a segurança será denegada e o feito extinto com resolução meritória.

V
–
D
escabe a argumentação de ausência de
prova pré-constituída do direito a paridade
, uma vez que a Impetrante juntou aos autos o documento de
ID
42457520
,
em que comprova que a sua aposentadoria se deu com base no art. 6º da EC 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da posterior EC 47/2005.

V
I
– O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

VII – O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
80
15484
-
98
.202
3
.8.05.0000,
em que é impetrante
EDILEUZA VAZ BARRETO OLIVEIRA
e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
AS
PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA; REJEITAR AS
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA